Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736402-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TERESINHA OMMATI CHAIB, MAGDA CHAIB MOREIRA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: LIANA CHAIB RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROVENIENTES DE AUTOMÓVEL LOCADO. DESVALORIZAÇÃO DO BEM SINISTRADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese, a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, cuja decisão transitou em julgado em sede de Agravo de Instrumento, devendo ser observado o comando imposto pelo Tribunal. 2. Nas ações de responsabilidade civil em que a parte autora objetiva a indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, possui legitimidade ativa aquele que efetivamente suportou o prejuízo, seja o proprietário ou o condutor do veículo. Precedentes. 2.1. Na hipótese, houve a locação de veículo para fazer frente às necessidades diárias de locomoção no período em que o carro abalroado se encontrava na oficina fazendo os reparos exigidos para a sua restauração, devendo o causador do dano indenizar referidos gastos. 2.2. Os autores do dano somente podem ser responsabilizados pelos custos de aluguel de veículo com as mesmas características do veículo danificado. Precedentes. 3. Não havendo prova da depreciação do bem em razão do sinistro, não há que falar em dever de indenização a esse título. Precedentes. 4. O transtorno experimentado pela autora com o acidente de trânsito não atingiu direitos da personalidade, e, por conseguinte, não há que se falar em indenização extrapatrimonial. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a ação foi sentenciada sem instrução e sem abertura de prazo para as partes se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, de forma que a decisão é nula por error in procedendo, em face da prematura extinção sem produção de provas. Acrescenta que a extinção do feito com resolução do mérito, sem a produção de provas essenciais ao julgamento da lide, implica em afronta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da primazia da solução plena do mérito e da atividade jurisdicional colaborativa, efetiva e satisfativa; b) artigos 374, inciso I, e 375, ambos do CPC, sustentando que a depreciação do veículo em virtude do sinistro é fato notório, sendo, portanto, desnecessária a sua comprovação. Assevera que o percentual de desvalorização poderia ser aferido da experiência comum ou mesmo ter o seu montante apurado em liquidação de sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 357, inciso II, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada ofensa aos artigos 374, inciso I, e 375, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de inexistir evidências concretas quanto à desvalorização do veículo e muito menos do seu percentual, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023